Tribunal: TJDFT
Processo: 0730932-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730932-91.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, GATRIA II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS, CERTIFICADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA., ROGERIO FAVARETTO, DALCA SOARES DE QUEIROZ APELADO: ROGERIO FAVARETTO, DALCA SOARES DE QUEIROZ, SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, GATRIA II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS, CERTIFICADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA. D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por ROGÉRIO FAVARETTO e OUTROS contra sentença (ID 18420418) da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento (rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas) movida em desfavor de SPE ALPHAVILLE BRASÍLIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. e OUTROS, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade da cobrança dos valores referentes ao seguro prestamista e condenar as rés a restituírem, solidariamente, o valor de R$ 6.112,55 (seis mil cento e doze reais e cinquenta e cinco centavos), bem como o montante pago no curso do processo a este título. Verifica-se, no entanto, a ausência de recolhimento do preparo pelos autores/apelantes Rogério Favaretto e Dalca Soares de Queiroz (ID 18420438), não sendo beneficiários da justiça gratuita. Faz-se necessário recordar que o preparo deve ser comprovado mediante apresentação da guia de custas juntamente com o respectivo comprovante de pagamento, sob pena de o recolhimento ser efetuado em dobro, conforme dispõe o § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. ” Ante o exposto, concedo aos apelantes Rogério Favaretto e Dalca Soares de Queiroz o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o pagamento das custas recursais em dobro, sob pena de não conhecimento. Intime-se. Brasília, 19 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator